Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A não apreensão da arma de fogo não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores.
2. O crime de corrupção de menores é formal e consuma-se com a mera participação do adolescente na empreitada criminosa.
3. Cabe à Defesa comprovar a ocorrência do alegado erro de tipo, a fim de afastar a condenação quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.